Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. NEGATIVA PAGAMENTO CARTA CRÉDITO. SUSPENSÃO PAGAMENTO PARCELAS. INDEFERIMENTO TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. REQUISITOS NÃO PRENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da tutela antecipada condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória.
2. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada são cumulativos, de modo que o juiz não concederá a antecipação da tutela quando ausente o perigo da demora ou quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Precedentes do TJDFT.
3. No tocante ao perigo de dano, ele deve ser concreto, atual e grave, ou seja, capaz de prejudicar ou impedir a fruição de um direito.
4. Já em relação a irreversibilidade, essa não é a jurídica, mas a fática, que é analisada pela capacidade de retorno ao status quo ante na eventualidade de revogação da tutela antecipada.
5. No caso em apreço, não obstante a probabilidade do direito alegado, não ficou comprovado o perigo de dano capaz de autorizar a concessão da tutela antecipada, tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão, considerando que a suspensão da cobrança das parcelas do consórcio poderá prejudicar os demais consorciados, bem como poderá trazer dificuldades ao consórcio para o retorno à situação fática anterior.
6. A dilação probatória faz-se necessária, diante da controvérsia instaurada acerca da competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para o processamento e julgamento da demanda, bem como acerca do real motivo do suposto inadimplemento contratual – negativa do pagamento das cartas de crédito.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.